Tribunal: TJSP
Processo: 1051622-61.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Prestação de Serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexistência de débitos – Ônus da prova que cabe à concessionária – Prova unilateral insuficiente – Ocorrência de fraude não comprovada – TOI que não se presta a comprová-la – Honorários bem fixados – Majoração nos termos legais – Recursos desprovidos.